Tribunal: STF
Processo: Rcl 52661
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por R.O.A. para garantir a autoridade da decisão proferida no Inquérito 4.435 AgR-quarto/DF pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Silva Jardim/RJ.



    A defesa técnica narra, em síntese, o que segue:



    “1. O Reclamante está sendo processado por crimes contra a Administração Pública e crimes licitatórios no período em que ocupou o cargo de Secretário Municipal de Administração de Silva Jardim/RJ (2009 – 2011).



    2. O cerne das imputações gravita na questão de que eventuais condutas teriam sido perpetradas para financiamento da reeleição do grupo político e abastecimento da campanha eleitoral de aliados em 2012, já que o reclamante era Vereador – licenciado para ocupar o referido cargo de Secretário de Administração, junto ao Poder Executivo. 



    3. O Ministério Público fez menção na r. denúncia, por 14 vezes, de que todas as ações denunciadas tinham como objetivo o financiamento das campanhas eleitorais. 



    4. O Reclamante foi denunciado como incurso nas penas do art. 90 da Lei n.º 8.666/93 (três vezes), art. 288 do Código Penal; art. 1º, I, do DL nº 201/67 (dez vezes) e art. 312 do CP (quatro vezes), na forma do art. 69 do Código Penal. 



    5. O Juízo da Vara Única da Comarca de Silva Jardim deixou de receber a r. Denúncia referente aos crimes do artigo 90 da Lei n.º 8.666/93 e artigo 288 do Código Penal, e no que diz respeito aos crimes do artigo 1º, I, do DL nº 201/67 e artigo 312 do CP, ocorridos até 06/05/2010, diante da prescrição. 



    6. A r. denúncia foi recebida quanto aos crimes do artigo 1º, I, do DL nº 201/67 e artigo 312 do CP, ocorridos após 06/05/2010” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Sustenta que



    “[a]s alegações formuladas pelas autoridades de persecução penal, e convalidadas pela autoridade reclamada quando do recebimento efetivo da denúncia, confirmam a violação ao precedente firmado no 4º Agravo Regimental no Inquérito n.º 4435/DF, o qual define como competência da Justiça Eleitoral a apuração de crimes eleitorais” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Argumenta que



    “[a] própria denúncia trabalha, por inúmeras vezes, com a premissa de que as ações dos acusados se destinavam a promover uma espécie de perpetuação do poder, e por isso não há como se falar em interesse da Justiça comum quanto a matéria.



    A Justiça Eleitoral, conforme artigo 121 da Constituição Republicana de 1988, tem sua composição enquanto um ramo especializado do Judiciário, destinado a apurar somente os fatos e atos humanos vinculados ao processo eleitoral ou aos direitos políticos. 



    E justamente por tutelar o processo eleitoral é que o Código Eleitoral, em sua parte final, trata dos crimes praticados contra a ordem eleitoral e quais as penas e formas de processamento, entrando aí o crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral. Nessa conduta, criminaliza-se toda e qualquer forma de atividade na qual um candidato deixe de declarar valores ou quaisquer outras informações que deveriam constar em documento público. 



    Ao caso dos autos, o Ministério Público e a Polícia Judiciária, ao longo de todo o trabalho de persecução penal, demonstraram que, na linha desenvolvida pelas apurações, a principal intenção dos acusados seria ‘proporcionando o enriquecimento indevido de todos os seus operadores, gerando recursos e bens, posteriormente despendidos em campanhas eleitorais na região, aumentando a influência política e o poder econômico de toda a quadrilha’, comprovando se tratar de supostos crimes cuja hipotética lesividade da conduta estaria na ordem democrática e no processo eleitoral. 



    Isso faz com que o Juiz Natural da causa seja aquele da Justiça eleitoral, e não a Autoridade Reclamada, visto que a CRFB/1988 a relegou as atribuições que não fossem antes da Justiça Especializada, como é o caso da Justiça Eleitoral” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer que,



    “[...] com o reconhecimento da incompetência da autoridade reclamada para processamento do feito, em vista da violação ao paradigma fixado no AgR 4º do Inq. n.º 4.435/DF, seja DECLINADA A COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO ELEITORAL TABELAR DA COMARCA DE SILVA JARDIM-RJ, PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE AÇÃO PENAL, NA MEDIDA EM QUE EVIDENTE A CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE DA MAGISTRADA ATUANTE NA 63ª ZONA ELEITORAL DA COMARCA DE SILVA JARDIM, PARA RATIFICAR OU NÃO, OS ATOS POR ELA MESMO PRATICADOS EM JUÍZO INCOMPETENTE (VARA ÚNICA DA COMARCA DE SILVA JARDIM-RJ), ORA RECLAMADA.



    Caso Vossa Excelências não entendam de determinar que a presente ação penal, seja processada e julgada perante o Juízo Eleitoral Tabelar da Comarca de Silva Jardim – RJ, seja determinado que a RATIFICAÇÃO OU NÃO DOS ATOS DECISÓRIOS, sejam realizados perante o JUÍZO ELEITORAL TABELAR, PARA QUE SEJA PRESERVADA A ISENÇÃO E IMPARCIALIDADE da referida decisão de análise dos atos anulados por incompetência” (págs. 10-11 do documento eletrônico 1; grifado no original).



    Em 5/4/2022, deferi o pedido de medida liminar para suspender o andamento da Ação Penal 0002254-94.2019.8.19.0059, da Vara Única da Comarca de Silva Jardim/RJ, até o julgamento do mérito desta reclamação.



    Em 6/5/2022, a autoridade reclamada prestou informações, nos seguintes termos:



    “Trata-se de ação penal ajuizada em face de 25 réus acusados da prática dos crimes previstos no art. 90, da Lei nº 8.666/93, art. 288 do Código Penal, art. 1º, I, do DL no 201/67 e art. 312 do CP, na forma do art. 69 do mesmo Diploma Legal.



    A defesa do réu [R] requereu o declínio da competência para a Justiça Eleitoral sob a alegação de que os crimes comuns imputados nesta demanda são conexos aos delitos eleitorais (índice 002173).



    Este juízo prolatou a seguinte decisão:



    ‘1- A Defesa Técnica de [R] requereu o declínio da competência para o juízo tabelar da 63ª ZONA ELEITORAL a fim de que esta processe e julgue os crimes imputados na presente ação penal (índice 002173).



    A questão, contudo, não havia sido apreciada, tendo em vista que a decisão contida no índice 002195 se encontra pendente de cumprimento, mormente em relação à apresentação da defesa por alguns dos 25 réus e a promoção do Ministério Público acerca do próprio pedido do réu [R].



    Entretanto, considerando que a defesa de [R] impetrou a Reclamação Constitucional nº 52.661 perante o Colendo Supremo Tribunal Federal (índice 002243) com o mesmo fim, passo a analisar os fundamentos da manifestação. 



    Por inteligência ao disposto nos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal compete à Justiça Eleitoral processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos.



    Tal competência foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Inq 4435:



    ‘COMPETÊNCIA - JUSTIÇA ELEITORAL - CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos - inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal’.



    (Inq 4435 AgR-quarto, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 20-08-2019 PUBLIC 21-08-2019)



    No bojo da AP nº 0000260-31.2012.6.19.0063, que tramita perante a Justiça Eleitoral, o réu Marcello e outras 32 pessoas são acusadas da prática dos crimes tipificados no art. 288 do Código Penal e no art. 299 do Código Eleitoral. Em síntese, a suposta prática de associação criminosa voltada à prática de crimes de captação ilícita de sufrágio, injúria eleitoral, fraudes à licitação, peculato, corrupção passiva e falsificação de documento, além de diversos crimes de diversos crimes de corrupção eleitoral visando à obtenção dos votos dos eleitores são imputados aos réus naquela demanda.



    No presente feito, são imputadas aos réus as condutas tipificadas nos arts. 288 e 312 do CP; 90 da Lei 8.666/93 e 1º, I do DL 201/67. Consta na denúncia que o procedimento investigatório teve início após a conclusão dos Inquéritos da Polícia Federal nº 119/2011 e 135/2012, no bojo dos quais se apurou o cometimento de crimes de fraude em licitações, frustrando o caráter competitivo dos certames, nos quais sagravam-se vencedoras sociedades empresárias que viriam a ser colaboradoras das campanhas eleitorais de Marcello, Flavio e [R], culminando no ajuizamento de AIJE. 



    No entanto, não há imputação de qualquer crime eleitoral em decorrência das condutas alegadas. 



    Como visto, a despeito da menção de que a origem do procedimento investigativo tenha decorrido de investigação pela Polícia Federal, com vistas a apurar condutas submetidas à Justiça Eleitoral, bem como de possível beneficiamento de sociedades empresárias visando ao patrocínio de campanhas eleitorais, não houve imputação aos réus de prática de crimes eleitorais relacionados diretamente aos fatos em apuração no presente feito. 



    Os crimes eleitorais imputados naquela ação penal relacionam-se a diversas corrupções eleitorais, envolvendo oferecimento de vantagens em troca de voto e apoio nas eleições municipais de 2012, por supostas condutas completamente dissociadas às que estão sendo apuradas nestes autos. 



    Para o reconhecimento da competência de Justiça Especializada, mister a imputação aos réus de crimes eleitorais ou crimes conexos aos eleitorais. Como já dito, aos réus não foram imputados crimes eleitorais com vinculação jurídica aos fatos apurados nestes autos e não se vislumbra qualquer conexão (intersubjetiva, objetiva ou instrumental) que atraia a competência da Justiça Eleitoral.



    Neste sentido já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. PECULATO-DESVIO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTE DO STF NO INQ Nº 4435. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE CRIME ELEITORAL AO RECORRENTE. CONEXÃO DE CRIMES. PRECEDENTE DO STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA Nº 26/TSE. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DESPROVIMENTO. (…) 3. O STF já decidiu ser inaplicável o precedente firmado no Inq nº 4435 quando não se apurem, expressamente, crimes eleitorais, segundo a definição típica das condutas formuladas pelo dominus litis, tal como ocorre no caso dos autos (Inq nº 4596 ED-segundos, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 25.6.2019, DJe de 24.10.2019). 4. Modificar o entendimento adotado pela Corte Regional de que inexiste conexão entre os crimes eleitorais e o crime comum apurado nos presentes autos é providência que demandaria aprofundada imersão no conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta instância, a teor da Súmula nº 24/TSE. (…) (Recurso Especial Eleitoral nº 060032388, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 174, Data 31/08/2020) 



    ‘RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ELEIÇÕES 2004. VEREADOR. COMPETÊNCIA. DELITOS NÃO ELEITORAIS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM CRIMES ELEITORAIS. ART. 76 DO CPP. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. ENVIO DE CÓPIAS DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL COMPETENTE. 1. A alegação de inépcia da denúncia, suscitada apenas no recurso ordinário e não enfrentada pelo Tribunal de origem, não pode ser examinada por esta Corte Superior sob pena de indevida supressão de instância. Precedente. 2. Na espécie, não há conexão entre os crimes comuns imputados aos recorrentes e os crimes eleitorais imputados aos demais réus da ação penal, razão pela qual a competência para o seu julgamento é da Justiça comum. 3. Recurso parcialmente provido para determinar o desmembramento do processo e o envio de cópias à justiça estadual competente’ (Ac. de 5.6.2012 no RHC nº 653, rel. Min. Nancy Andrighi.). 



    Diante do exposto, entendo não ser o caso, salvo melhor juízo, de declínio da competência. Ante a decisão proferida pelo Eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI que deferiu medida cautelar nos autos da Rcl n 52.661, determino a suspensão da tramitação desta demanda até o julgamento do mérito da referida reclamação. Anote-se onde couber, por meio do lançamento próprio no sistema. Intimem-se. 



    2- Certifique o cartório quanto ao recebimento dos ofícios nº 4156/2022 e 5048/2022 com pedido de informações, tendo em vista que este juízo só tomou ciência dos referidos documentos após a juntada dos mesmos pela defesa do réu (índices 002249 e 002251). 



    3- Encaminhem-se as informações contidas no ofício de índice 002254 ao Colendo Supremo Tribunal Federal com as nossas homenagens.’ 



    Essas são as informações que, salvo melhor juízo, julgo relevantes ao esclarecimento do feito” (págs. 2-6 do documento eletrônico 17).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação em parecer assim ementado:



    “Reclamação. Processual penal. Alegação de que o trâmite de ação penal por peculato e pelo crime do inc. I do art. 1º do Decreto-lei 201/67 na Justiça Estadual, estaria em desconformidade com o quanto decidido no IP 4435/DF pelo Plenário do e. STF, quanto à competência da Justiça Eleitoral para delitos comuns conexos a crimes eleitorais. 



    1. Em que pese a autoridade do quanto decidido pelo Plenário do e. STF no julgamento do 4º Agravo Regimental no IP 4435/DF, não se verifica, nos termos do rol dos incs. do caput do art. 988 do CPC - decorrente da alínea l do inc. I do caput do art. 102 e do § 3º do art. 103-A, ambos da CF/88 - hipótese de inobservância de competência do e. STF ou de descumprimento de precedente de eficácia geral vinculante, não tendo, ainda, o reclamante figurado como parte no IP 4435/DF. 



    2. Caso se compreenda que o precedente do IP 4435/DF conta com ressonância no rol do art. 988 do CPC, não foi demonstrada aderência estrita entre a situação na origem e o paradigma apontado. E quanto à possibilidade de ordem de ofício, não há, na presente sede processual, prova plena a tanto, sendo que a via reclamatória - assim como a do writ - não comporta dilação probatória. 



    3. Pelo não conhecimento da reclamação; caso conhecida, pela improcedência, não sendo, ainda, hipótese de concessão, de ofício, de ordem de HC, sendo cassada a liminar concedida, sendo isso informado expressamente ao Juízo reclamado, prosseguindo a ação penal na Justiça Estadual. 



    4. Ad cautelam, caso se compreenda que há imputação de crime eleitoral na denúncia, opina seja expressamente registrado que a Justiça Eleitoral poderá convalidar todos os atos da Justiça comum, inclusive decisórios” (pág. 1 do documento eletrônico 20).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação não merece acolhida.



    Isso porque o pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.



    Com efeito, verifico que no Inquérito 4.435/DF AgR-quarto/DF o Plenário desta Suprema Corte proferiu decisão que possui efeitos restritos aos sujeitos processuais envolvidos naquela relação processual. 



    Nesse sentido, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeito erga omnes.



    Logo, somente são legitimados à propositura de reclamação constitucional aqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral; ou aqueles que participaram da respectiva relação processual, nas hipóteses de preservação de decisões proferidas em processos de índole subjetiva.



    Transcrevo as ementas dos seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. HC 82.959/SP. HC 111.840/ES. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO. 1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, ‘l’, da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 16.088 AgR/MG, rel. Min. Rosa Weber).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DETERMINAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO JULGAMENTO PROFERIDO NO HC 97.256. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM. RESOLUÇÃO DO SENADO QUE SUSPENDEU NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL INCIDENTER TANTUM PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de preservação de autoridade de resolução do Senado Federal não se amolda ao disposto no artigo 102, I, l, da Constituição Federal, ainda que editada com base em decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva cuja relação processual o reclamante não integrou 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 26.630 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux).



     



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação utilizada como atalho processual. Submissão da controvérsia ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, o qual é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas. […] 5. O uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal é vedado pela Corte, conforme reiterada jurisprudência: Rcl nº 11.022-DF-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/4/11; Rcl nº 4.803/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 22/10/10; Rcl nº 9.127/RJ-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/10; e Rcl nº 6.078/SC-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/10, entre outros. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 14.638 AgR/RJ, rel. Min. Dias Toffoli).



    Com essas considerações, entendo que é inviável a utilização da via reclamatória em circunstâncias como as aqui descritas.



    Contudo, entendo ser possível a concessão de habeas corpus, de ofício.



    Os fatos investigados na ação penal ora questionada estão assim sintetizados na denúncia:



    “[...]



    Entre os anos de 2009 e 2011 e durante toda a execução dos contratos administrativos e atas de registro de preços já acima mencionados, nesta Comarca, os denunciados Marcelo ‘Zelão’ e Vera Lúcia, em comunhão de ações e desígnios com os demais denunciados, desviou, dos cofres públicos municipais, em proveito alheio, isto é, para as empresas dos denunciado Damião, João, Patrick e Fábio Contildes, quantia não inferior a R$ 4.856.667,14 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e sete reais e quatorze centavos) referente aos valores dos contratos e atas acima descriminados, decorrentes de fraudes a procedimentos licitatórios por meio da frustração do caráter competitivo que serviram, posteriormente, para ajudar nas campanhas eleitorais dos denunciados Marcello Zelão, Flávio Brito e [R], nas eleições municipais do ano de 2012.



    [...]



    Além das fraudes perpetradas nos certames licitatórios com a frustração do caráter competitivo, analisando o relatório de análise das interceptações telefônicas (volumes 1 e 2 do MPRJ 2016.0021054), verifica-se que os valores recebidos pelas sociedades empresárias Mano a Mano Estrutura Metálica de Casimiro de Abreu Ltda., Cocobonno Serviços e Locações Ltda. ME e FJR Contildes Produções ME eram, posteriormente, parcialmente repassados pelos denunciados Damião, João, Patrick e Fábio Contildes, em dinheiro e bens, aos denunciados Marcello, Flávio e [R], por meio de contribuição nas campanhas, já que as citadas sociedades empresárias viriam a ser ‘doadoras’ para as campanhas eleitorais dos denunciados Marcello, Flávio e [R]” (págs. 52-53 do documento eletrônico 4; grifei).



    Segundo narra o Ministério Público, ao fraudar os certames licitatórios, “os empresários e agentes políticos ora denunciados agiam sempre cumprindo com as determinações dos denunciados Marcello Zelão, Flávio Brito e [R], estes sendo beneficiados em suas campanhas eleitorais com os recursos e serviços provenientes da pilhagem dos cofres públicos” (págs. 17, 19, 22, 24, 27, 29, 31, 34, 36, 37, 39, 41, 44, 46 e 48 do documento eletrônico 4).



    Ao final da peça acusatória, os réus foram denunciados pelos seguintes crimes:



    “Marcello, Flávio, Robson, Patrick, Fábio Contildes, Aldaise e Guilherme incursos nas penas do art. 90, da Lei nº 8.666/93 (três vezes), art. 288 do Código Penal; art. 1º, I, do DL nº 201/67 (dez vezes) e art. 312 do CP (quatro vezes), na forma do art. 69 do Código Penal; a denunciada Vera está incursa nas penas do art. 90, da Lei nº 8.666/93 (três vezes), art. 288 do Código Penal e art. 312 do CP (quatro vezes), na forma do art. 69 do Código Penal; os denunciados Damião e João estão incursos nas penas do art. 90, da Lei nº 8.666/93 (três vezes), art. 288 do Código Penal; art. 1º, I, do DL nº 201/67, (dez vezes) e art. 312 do CP (quatro vezes), na forma do art. 69 do Código Penal, o denunciado Adevalcir está incurso nas penas do art. 90, da Lei nº 8.666/93, art. 288 do Código Penal; art. 10, I, do DL no 201/67, (dez vezes) e art. 312 do CP (quatro vezes), na forma do art. 69 do Código Penal; o denunciado Alexandre está incurso nas penas do art. 90, da Lei nº 8.666/93 (duas vezes), art. 288 do Código Penal; art. 10, I, do DL nº 201/67, (dez vezes) e art. 312 do CP (quatro vezes), na forma do art. 69 do Código Penal; os denunciados Rodrigo e Paulo estão incursos nas penas do art. 90, da Lei nº 8.666/93 (uma vez), art. 288 do Código Penal; art. 1º, I, do DL no 201/67, (dez vezes) e art. 312 do CP (quatro vezes) na forma do art. 69 do Código Penal; os denunciados José Henrique, Gerusa, Ângelo, Adriano, Anderson, Felipe, Fábio, Carlos, Raimundo, Fabiano e Luís Edmundo, nas penas do 288 do Código Penal; art. 1º, I, do DL nº 201/67 (dez vezes) e art. 312 do CP (quatro vezes), na forma do art. 69 deste último diploma legal” (pág. 54 do documento eletrônico 1).



    Conforme se verifica, muito embora os fatos narrados tragam elementos que apontam uma evidente motivação eleitoral, tais elementos foram desconsiderados pelo Ministério Público e pela autoridade reclamada.



    Constata-se, portanto, que o desprezo pelos indícios que poderiam ocasionar, pelo menos em tese, a implicação do reclamante em supostos crimes eleitorais afronta, de forma incontrastável, as regras legais de competência e, por corolário, o princípio do juiz natural.



    Nesse sentido, o Código Eleitoral é cristalino ao estabelecer, no seu artigo 35, que



    “[c]ompete aos juízes:



    […] 



    II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais”.



    Por sua vez, a jurisprudência vetusta desta Suprema Corte assenta que compete à justiça eleitoral julgar os crimes eleitorais e os crimes comuns que lhes forem conexos. Com esse entendimento, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DO PARANÁ. RECEBIMENTO DE VALORES DISFARÇADOS DE DOAÇÕES ELEITORAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. 



    I - Imputam-se aos réus, diversas condutas descritas pelo Parquet como enquadradas, em tese, nos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com recebimento de valores disfarçados de doações eleitorais, além de outros fatos ilícitos em contextos conexos. 



    II - As acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República, de forma expressa, fazem referência à existência de doações eleitorais oficiais, devidamente declaradas e contabilizadas, possuindo, portanto, inequívoca conotação eleitoral, umbilicalmente atreladas à atuação político-partidária dos denunciados, traduzindo infrações penais eleitorais a atrair, ainda que em conexão com outros delitos comuns, a competência da Justiça Eleitoral para conhecer e processar a ação penal. 



    III - Independentemente de ter ocorrido o recebimento da denúncia, as decisões tomadas por juiz absolutamente incompetente são nulas, e, assim sendo, não podem surtir efeitos a ponto de fixar regras de perpetuação da competência. Aliás, neste ponto, relembra-se que a incompetência absoluta não se prorroga. 



    IV - Tal entendimento foi assentado pelo Plenário desta Suprema Corte no INQ 4.435-AgR-Quarto/DF, Relator Ministro Marco Aurélio. V- Agravo regimental provido, para remessa do feito à Justiça Eleitoral do Distrito Federal” (Pet 8.134 AgR/DF, da qual fui redator do acordão, Segunda Turma).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. CONFLITO. JUSTIÇA ELEITORAL. JUSTIÇA FEDERAL. CRIME ELEITORAL E CRIMES CONEXOS. ILÍCITOS ELEITORAIS: APURAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE (ART. 22, INC. XIV, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64, de 18.05.1990). CONFLITO INEXISTENTE. ‘HABEAS CORPUS’ DE OFÍCIO. 



    1. Não há conflito de jurisdição ou de competência entre o Tribunal Superior Eleitoral, de um lado, e o Tribunal Regional Federal, de outro, se, no primeiro, está em andamento Recurso Especial contra acórdão de Tribunal Regional Eleitoral, que determinou investigação judicial para apuração de ilícitos eleitorais previstos no art. 22 da Lei de Inelegibilidades; e, no segundo, isto é, no T.R.F., foi proferido acórdão denegatório de ‘Habeas Corpus’ e confirmatório da competência da Justiça Federal, para processar ação penal por crimes eleitorais e conexos. 



    2. Sobretudo, em se verificando que tais julgados trataram de questões, de partes e de finalidades inteiramente distintas. 



    3. É caso, pois, de não se conhecer do Conflito, por inexistente. 



    4. Em se verificando, porém, que há processo penal, em andamento na Justiça Federal, por crimes eleitorais e crimes comuns conexos, é de se conceder ‘Habeas Corpus’, de ofício, para sua anulação, a partir da denúncia oferecida pelo Ministério Público federal, e encaminhamento dos autos respectivos à Justiça Eleitoral de 1ª instância, a fim de que o Ministério Público, oficiando perante esta, requeira o que lhe parecer de direito. 



    5. Conflito de Competência não conhecido. ‘Habeas Corpus’ concedido de ofício, para tais fins. Tudo nos termos do voto do Relator. Decisão unânime do Plenário do S.T.F.” (CC 7.033, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno; grifado).



    “’HABEAS CORPUS’. Crime de Falso e de Peculato. COMPETÊNCIA. 



    Crime Eleitoral, Art. 348 do Código Eleitoral. Falsificação de título com finalidade não eleitoral. Crime não configurado. Competência da Justiça Eleitoral não caracterizada. 



    Crime de falso e de peculato cometidos por funcionário público no exercício de função pública federal e contra bens e materiais da Justiça Eleitoral. Competência da Justiça Federal, art. 109, IV, da Constituição Federal. 



    Se os paciente, na condição de funcionário público no exercício de função e serviço da Justiça Eleitoral, apropria-se de formulários e títulos eleitorais em branco, dos quais detinha a posse em razão da função de escrivão eleitoral que ocupava, e se falsificou a assinatura de um Juiz eleitoral, com a finalidade de abrir contas em estabelecimento bancário para lesar o comércio das cidades vizinhas, a competência para processar e julgar ambos os delitos só poderia ser da Justiça Federal. 



    Crimes conexos. Prevalência da competência da Justiça Federal que tem sede constitucional, em detrimento da competência da Justiça Comum, que é de natureza residual.



    Ordem conhecida em parte e, nessa parte, indeferida” (HC 70.563, Rel. Min. Paulo Brossard, Segunda Turma).



    Tal compreensão foi reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgar o 4° Agravo Regimental no Inquérito 4.435/DF, ocasião em que esta Corte decidiu pela competência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe foram conexos, nos termos dos arts. 109, IV, e 121 da Constituição Federal, e dos arts. 35, II, do Código Eleitoral e 78, IV, do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, rememoro que, por ocasião do julgamento da Pet 6.820-AgR-ED/DF, da qual fui redator, assentei o seguinte: 



    “[e]m casos semelhantes, de conflito de competência entre a Justiça comum e a especializada, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de evitar possíveis nulidades, assenta que,



    ‘(...) em se verificando (...) que há processo penal, em andamento na Justiça Federal, por crimes eleitorais e crimes comuns conexos, é de se conceder habeas corpus, de ofício, para anulação, a partir da den